Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou fundamento relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 3.1. A matéria foi devidamente analisada, sob diversas perspectivas, não havendo omissão a ser sanada, apesar da evidente insatisfação com o desfecho da pretensão recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "Os honorários de sucumbência fixados em processos em que entes públicos saíram vencedores pertencem aos seus advogados e procuradores, consistindo em verba autônoma e independente, não sujeita à compensação com débitos do respectivo ente representado inscrito em precatório." (AgInt no REsp n. 2.142.572/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
5. Recurso conhecido e não provido.